Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-93.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009991-93.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHEL SENA DOS SANTOS - CPF: 466.412.318-36 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELIONAI VITORIA SANTOS - CPF: 095.500.255-94 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (Relatora): Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (1o Vogal): Acompanho a Relatora. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o Vogal): Ressalvo minha divergência em relação ao quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e acompanho a douta Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum
dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
),
conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

Nos autos ficou comprovado a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos
.

Conforme precedente do STJ, o corte no fornecimento de serviços essenciais por débitos pretéritos gera dano moral.

Relativamente ao quantum indenizatório, o mesmo deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado

interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, proponho JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

A Recorrente requer a reforma da sentença para dar provimento aos pedidos da Inicial.

Em contrarrazões a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023